Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-78.2020.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001071-78.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MATIAS DOS SANTOS - CPF: 016.248.971-42 (RECORRENTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), VILSON ELI - CPF: 815.966.181-91 (ASSISTENTE), VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 002.001.711-19 (VÍTIMA), LUAN DE ALMEIDA ELI - CPF: 064.107.501-45 (ASSISTENTE), JUNIOR LEITE (ASSISTENTE), Itamara Sousa dos Santos (ASSISTENTE), JOSE FERREIRA DE ABREU - CPF: 079.361.091-53 (ASSISTENTE), JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1.

LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente, se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos (
in casu
, de acordo com o laudo pericial, a vítima encontrava-se sentada no sofá quando sofreu as primeiras lesões);

2. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
João Matias dos Santos
, contra a decisão anexada sob Id. 1172084328, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição sumária
do réu, alegando, em suma, que ele vinha sofrendo ameaças e agressões injustas por parte da vítima e, no dia do fato, agiu para repelir injusta e iminente agressão da vítima; mas se vencido nessa tese, pleiteou o
afastamento da qualificadora
(Id. 172084331).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172084334).

O Juízo
a quo

manteve
a decisão de pronúncia (Id. 172084336).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 178885199), conforme sumário respectivo que segue:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Requer a absolvição sumária por legítima defesa – Impossibilidade – A absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude – Havendo divergências acerca da ocorrência dos fatos, a matéria deve ser submetida à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – Improcedência – Havendo indícios da ocorrência da qualificadora, é imperiosa submissão à apreciação dos jurados – Enunciado n. 02-IUJ-TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 31.10.2020, em horário não especificado, na Comunidade 6ª Agrovila, Zona Rural, Terra Nova do Norte/MT.,
João Matias dos Santos
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de objeto contundente (caibro de madeira), teria matado
Valdemir Rodrigues de Sousa
.

Após regular trâmite processual, foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou a absolvição sumária do réu, alegando, em suma, que ele vinha sofrendo ameaças e agressões injustas por parte da vítima e, no dia do fato, agiu para repelir injusta e iminente agressão da vítima; mas se vencido nessa tese, pleiteou o afastamento da qualificadora.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – LEGÍTIMA DEFESA

Primeiramente, a defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa, pois, ele vinha sofrendo ameaças e agressões injustas por parte da vítima e, no dia do fato, agiu para repelir injusta e iminente agressão da vítima, que teria invadido sua residência e lhe ameaçado de morte.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente sustentou que a vítima se hospedou em sua residência por alguns dias, contudo, quando pediu a ela para que deixasse a residência, ela passou a lhe ameaçar de morte, sendo inclusive agredido por ela. Já no dia do fato, pediu à vítima para se retirar da casa, mas ela se negou e lhe atacou com a mão na cintura para lhe matar. Diante disso, se apoderou de uma “ripa” e, para se defender, desferiu um golpe na cabeça da vítima, que caiu ao chão; em seguida, desferiu mais dois ou três golpes.

Assim a defesa sustenta que, ao ser atacado pela vítima, o recorrente viu-se sem opção a não ser golpeá-la com o pedaço de madeira, contudo, malgrado as alegações do recorrente, ao menos nesta fase, nenhuma prova inequívoca das alegações de legítima defesa fora colacionada ao feito.

Não há testemunhas oculares e o próprio recorrente admitiu que desferiu um primeiro golpe na cabeça da vítima fazendo-a cair ao chão e os demais golpes, desferiu enquanto ela estava caída. Ou seja, pode ser que o primeiro golpe teria sido o suficiente para repelir eventual injusta agressão, mas o recorrente atingiu a vítima com múltiplos golpes na cabeça.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo
, não se pode ignorar a inexistência do uso moderado dos meios aptos a repelir a agressão. Aliás, extrai-se do laudo de necropsia que a vítima foi à óbito em virtude de traumatismo crânio encefálico acarretado pelas
múltiplas lesões corto-contundentes e fraturas no crânio
.

Mas não fosse o suficiente, de
acordo com o laudo pericial de Id. 172084186 - Pág. 17/44, a vítima se encontrava sentada no sofá quando sofreu as primeiras lesões
, o que impede, o reconhecimento da legitima defesa nesta fase de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Portanto, ao menos nesta fase de pronúncia, não ficou inequivocamente demonstrado, que o recorrente golpeou a vítima, exclusivamente, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária
prova robusta
,
extreme de dúvidas
, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – QUALIFICADORA

O recorrente pleiteia, ainda, a exclusão da
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos, que o recorrente pode ter agido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, de acordo com o laudo pericial de Id. 172084186 - Pág. 17/44, a vítima se encontrava sentada no sofá quando sofreu os primeiros golpes na cabeça, ou seja, a vítima teria sido golpeada de inopino, não havendo que se falar, portanto, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Diante do exposto,
em consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023